Tribunal: TJMT
Processo: 1032176-89.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032176-89.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY ALCICLEITON BATISTA GOMES - CPF: 042.664.271-66 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CAUÇÃO NA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo com base no Decreto-Lei nº 911/1969, diante de inadimplemento contratual referente a financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a constituição em mora do devedor fiduciante foi válida, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "número inexistente"; (ii) saber se a concessão da liminar de busca e apreensão exigiria a prestação de caução, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, conforme entendimento fixado no Tema 1.132 do STJ. 4. A devolução da notificação com a anotação "número inexistente" não invalida o ato, quando comprovado que foi remetida ao endereço contratual fornecido pelo devedor. 5. A alegação de ausência de caução não se sustenta, pois a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 segue rito especial que dispensa tal exigência, bastando a demonstração da mora. 6. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não altera a dinâmica probatória no caso, pois a parte não demonstrou hipossuficiência técnica nem verossimilhança das alegações. 7. Inexistência de especificação de cláusulas abusivas no contrato. A revisão contratual exige demonstração mínima de abusividade, o que não foi feito. 8. A obrigação de prestação de contas decorre diretamente da lei e poderá ser exigida em ação própria, não sendo necessária determinação judicial prévia.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência retorne com anotação de 'número inexistente', conforme Tema 1.132 do STJ. 2. A liminar de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 independe da prestação de caução pelo credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 98, § 3º, 300, § 3º, e 550; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.03.2019, DJe 28.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
WESLEY ALCICLEITON BATISTA GOMES
contra a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão com pedido liminar, processada sob o nº 1032176-89.2024.8.11.0002, perante a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, movida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A demanda originária foi ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a constrição de veículo automotor da marca Volkswagen, modelo Novo Voyage 1.0, ano 2014/2014, cor branca, placa OBM4F11, RENAVAM 993794416, chassi 9BWDA45U9ET193682, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes sob o nº 0246590781.

Em suas razões recursais (ID. 332630397), o apelante alega que não recebeu qualquer notificação acerca da existência da mora, requisito elementar para a comprovação desta, nos termos da Súmula 72 do STJ. Sustenta que a notificação juntada nos autos está negativa, não tendo sido recebida e assinada pela parte requerida, retornando frustrada, não constituindo em mora o devedor fiduciante.

Argumenta o apelante que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato retornou com a informação "não existe o número", o que, segundo seu entendimento, impediria a constituição em mora.

Aduz, ainda, que há irreversibilidade da medida e inexistência de prestação de caução, argumentando que, nos termos do §3º do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo exatamente o que ocorre no caso em tela. Afirma que, na hipótese de cumprimento da medida liminar pelo Oficial de Justiça, o veículo apreendido ficará sob os domínios da parte apelada, a qual, considerando a garantia concedida no contrato de financiamento, poderá alienar o bem a terceiros, fato este que causaria enormes prejuízos materiais à parte apelante, ante a real possibilidade de perecimento do objeto.

Ressalta que o valor do crédito principal dado como garantia perfaz a importância de R$ 27.434,55 (vinte e sete mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), e que o §1º do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la".

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, com o reconhecimento do direito do apelante, julgando pela improcedência da ação de busca e apreensão por ausência da prévia notificação, com a revogação da liminar e a consequente devolução imediata do veículo.

Em contrarrazões (ID. 332630400) o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
rebate as alegações do apelante, sustentando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, sendo suficiente para a constituição em mora, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, que fixou a tese de que "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Argumenta que, caso o endereço informado seja inexistente ou inadequado, a responsabilidade recai exclusivamente sobre o financiado, que, ao fornecer dados inexatos, assumiu o risco de eventual prejuízo ao credor.

Quanto à alegação de irreversibilidade da medida e ausência de caução, o apelado sustenta que, na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a exigência de caução não constitui requisito obrigatório, considerando-se que o próprio bem objeto da garantia serve como caução natural da operação, além do que a legislação especial (Decreto-Lei nº 911/69) não prevê tal exigência como condição para a concessão da liminar.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer, merecendo
conhecimento
.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposto
WESLEY ALCICLEITON BATISTA GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
., consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, tornando definitiva a apreensão liminar.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, bem como na alegada necessidade de prestação de caução pelo credor fiduciário para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

É cediço que, nos casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

"Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

O apelante sustenta que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato retornou com a informação "não existe o número", o que, segundo seu entendimento, impediria a constituição em mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme preconiza a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

“Ao teor do que dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se
entregue no endereço do domicílio do devedor,
ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, bastando que seja enviada ao
endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a seguinte tese:
"em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, a notificação extrajudicial (ID. 332630359) foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio apelante quando da celebração do título (Id. 332630354): Av. Couto Magalhães LOT Centro,1881 – Várzea Grande-MT".

O fato de a correspondência ter retornado com a informação "não existe número" não invalida a notificação, pois, segundo o entendimento atual do STJ, o que importa é o envio da notificação ao endereço contratual, e não sua efetiva entrega.

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132),

fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é
suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
,
dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros
, cujo acórdão, ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão
.” 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023) (destaquei)

No voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, fez menção expressa às hipóteses em que
"a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de
'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'"
.

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio apelante quando da celebração do contrato de financiamento. O fato de a correspondência ter retornado com a informação "não existe o número" não invalida a constituição em mora, pois, conforme o entendimento consolidado pelo STJ, o que importa é o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento.

Quanto à alegação de que o credor deveria ter procedido a outros meios de notificação, como a editalícia ou o protesto, diante da frustração da notificação postal, tal exigência não encontra respaldo no atual entendimento jurisprudencial. O STJ, ao julgar o Tema 1.132, não condicionou a validade da notificação à tentativa de outros meios quando frustrada a entrega postal.

Pelo contrário, estabeleceu que o simples envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora. Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.
A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida o ato, desde que enviado ao endereço contratual, conforme Tema 1132 do STJ.
A validade da notificação pode ser reconhecida diretamente pelo Tribunal, não havendo supressão de instância quando a questão é vinculada à legalidade da decisão liminar impugnada. (N.U 1026010-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – COMPROVADO O ENVIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO A.R. COM A INFORMAÇÃO
“ENDEREÇO INSUFICIENTE”
– VALIDADE – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – ARTS. 2º, § 2º E 3º, AMBOS DO DECRETO-LEI N.º 911/69 – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 1.132 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de recurso repetitivo no REsp. 1.951.662/RS (TEMA 1.132), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(N.U 1016247-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ). 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE
", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ. 3. Agravo desprovido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028963-18.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (ENDEREÇO INSUFICIENTE) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025662-71.2022.8.11 .0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024 - destaquei).

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria.:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÚMERO INEXISTENTE". CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A devolução de notificação extrajudicial com anotação 'número inexistente', quando enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, não invalida a constituição em mora do devedor, sendo suficiente o cumprimento da formalidade legal de envio ao endereço contratual para caracterização da mora, conforme Tema 1.132 do STJ."

(N.U 1004586-86.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025

Ademais, cabe ressaltar que é dever do contratante fornecer informações corretas e atualizadas no momento da celebração do contrato, bem como comunicar eventuais alterações de endereço. Se o endereço fornecido pelo apelante era inexistente ou incorreto, tal circunstância não pode ser imputada ao credor fiduciário, que agiu de boa-fé ao enviar a notificação para o endereço constante do instrumento contratual.

Portanto, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, bem como a jurisprudência deste Tribunal, tenho que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado pelo apelante no contrato é válida e suficiente para a constituição em mora, ainda que tenha retornado com a informação "não existe o número".

O apelante alega, ainda, que a concessão da medida liminar de busca e apreensão sem a prestação de caução pelo credor fiduciário viola o disposto no §3º do artigo 300 do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar. O procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é regido por legislação especial, o Decreto-Lei nº 911/69, que estabelece rito próprio e específico para essa modalidade de ação.

O artigo 3º do referido diploma legal dispõe expressamente que "o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário".

Como se vê, a concessão da liminar de busca e apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora do devedor fiduciante, não havendo qualquer exigência legal quanto à prestação de caução pelo credor fiduciário. Trata-se de procedimento especial, cujas regras específicas prevalecem sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil.

Ademais, o próprio Decreto-Lei nº 911/69 estabelece mecanismos de proteção ao devedor fiduciante, como a possibilidade de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º).

Portanto, não há fundamento legal para condicionar a concessão da liminar de busca e apreensão à prestação de caução pelo credor fiduciário, sendo descabida a alegação do apelante nesse sentido.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, é pacífico o entendimento jurisprudencial nesse sentido, conforme Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

No entanto, a mera aplicação do CDC não implica automaticamente na inversão do ônus da prova, sendo necessário que estejam presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso em análise, o apelante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações nem sua hipossuficiência técnica para a produção das provas necessárias, razão pela qual não se justifica a inversão do ônus probatório.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença recorrida, não há qualquer dificuldade para o apelante realizar a prova constitutiva de seu direito, pois o que se pretende comprovar é a abusividade das cláusulas do contrato celebrado, o que pode ser feito através de simples exame das cláusulas contratuais.

O apelante alega genericamente a existência de "abusos de taxas e juros do contrato", sem especificar quais seriam as cláusulas abusivas ou os encargos que entende indevidos, tampouco apresentou qualquer cálculo ou demonstrativo que evidenciasse a alegada abusividade.

Conforme a Súmula 381 do STJ, "
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
". Assim, para que o Judiciário possa analisar eventual abusividade contratual, é imprescindível que a parte interessada especifique precisamente quais cláusulas pretende revisar e por quais motivos as considera abusivas, o que não ocorreu no caso em apreço.

Portanto, não há como acolher a alegação genérica de abusividade contratual formulada pelo apelante.

Por fim, quanto ao pedido de prestação de contas detalhada das eventuais alienações realizadas, o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que o credor fiduciário, após vender o bem a terceiros, deve "aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas".

Trata-se de obrigação legal que decorre diretamente da lei, não sendo necessária determinação judicial específica nesse sentido. Ademais, caso o credor fiduciário não cumpra espontaneamente tal obrigação, caberá ao devedor fiduciante ajuizar a ação própria de exigir contas, nos termos dos arts. 550 a 553 do CPC.

Portanto, não há como determinar previamente a prestação de contas, sem prejuízo da obrigação legal do credor fiduciário de fazê-lo caso haja saldo remanescente após a venda do bem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO

PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026